Tribunal: TJMT
Processo: 1013585-61.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013585-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANZ ROBERT DA SILVA CORREA - CPF: 522.234.001-59 (AGRAVANTE), AUGUSTINHO MORO - CPF: 557.041.159-34 (AGRAVADO), ANGELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 882.544.881-34 (AGRAVADO), CHRISTOVAO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 352.390.261-49 (AGRAVADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO SILVA ANTUNES - CPF: 545.094.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO EM PODER DE UMA DAS PARTES – POSSIBILIDADE – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – DESCABIMENTO NA ESPÉCIE – EXISTÊNCIA DE SANÇÕES ESPECÍFICAS PREVISTAS NO ART. 400 DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme art. 396 c/c art. 292, §2º, ambos do CPC, é cabível a apresentação de documentos na forma incidental em ação ordinária de obrigação de fazer. Entretanto, na exibição incidental de documentos, a qual se presta à instrução probatória do feito, inaplicável a cominação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação, haja vista a existência de sanção específica prevista no art. 400 do mesmo Diploma Legal, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos que com os documentos se pretendiam provar (incisos I e II), com a possibilidade de se adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido (parágrafo único).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013585-61.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

FRANZ ROBERT DA SILVA CORRÊA

AGRAVADOS:

AUGUSTINHO MORO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FRANZ ROBERT DA SILVA CORRÊA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Perdas e Danos nº. 1005104-20.2018.8.11.0041, ajuizada por
AUGUSTINHO MORO, ÂNGELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS e CRISTÓVÃO MONTEIRO DA SILVA
, que deferiu a medida de urgência para determinar que os requeridos (Sérgio Ricardo Silva Antunes e Franz Robert da Silva Corrêa),
“apresentem via do contrato de compra e venda firmado entre as partes, acerca da empresa MMS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda., no prazo de quinze dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado”
(Id 14984951).

Em suas razões recursais de Id 14981491, o agravante narra que ele e seu sócio
“indicados pela distribuidora Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. aos Agravados, realmente debateram os termos de um contrato que viesse a formalizar a compra e venda de cotas sociais da empresa MMS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda., antes de titularidade dos Agravados e que, por força da avença pactuada, passaram a pertencer ao Agravante e seu sócio”
.

Informa que
“após as negociações, quando o contrato chegou às mãos do Agravante, este e seu sócio se recusaram efetivamente a assiná-lo, na medida em que redigido de forma diametralmente oposta ao quanto fora pactuado”
.

Ressalta que
“segundo a inicial, a empresa foi vendida ao Agravante e seu sócio, que teriam se comprometido a pagar-lhes o valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), além dos valores devidos à distribuidora Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. que ainda seriam levantados”
.

Diz que nunca assumiram o compromisso de pagar o mencionado valor mais o montante devido à Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., bancos e outros tantos terceiros, sem antes levantar o montante total devido àqueles.

Alega que
“o certo é que o Agravante, juntamente com seu sócio, propôs e finalizou a contratação comprometendo-se a pagar aos Agravados o montante total não superior a R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) e não este valor mais as dívidas todas da empresa, ainda a serem apuradas”
.

Anota que
“em verdade, a minuta não foi assinada, porquanto previa o que não fora pactuado”
.

Declara que a decisão agravada foi firmada em mera declaração unilateral do contador contratado pelos agravados, a qual
“não poderia ter sido levada como prova irrefutável a fundamentar o deferimento da liminar”
.

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos das medidas de urgência, inicialmente pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada,
“para que o Agravante não seja compelido a juntar o contrato de compra e venda de cotas sociais da empresa MMS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda. assinado, enquanto perdurar o trâmite processual e até a sentença meritória”
; no mérito, pede o provimento do presente recurso.

Colacionou documentos entre os Ids 14981494 e 14984954.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por esta Relatoria em 05/10/2019 (Id 16829961).

Regularmente intimados, os agravados ofertaram a contraminuta no Id 22200487, em que refutam os argumentos do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Ids 15385969 e 15385971).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, em que pese a decisão agravada ter sido proferida em 18/04/2018 (Id 14984951), do exame dos autos de 1º grau constata-se que a citação do ora agravante foi cumprida em endereço antigo, sendo a nulidade citatória suprida, no entanto, com seu comparecimento espontâneo ao feito na data de 03/09/2019 (Id 23189903 – PJe 1º grau), que, atrelado ao indeferimento do pedido de reconhecimento da nulidade da citação por parte da togada singular (Id 23477723 – PJe 1º grau) e oposição de embargos pelo mesmo no prazo legal para sanar vício visando à interposição de recurso (Id 23189910 – PJe 1º grau), conheço do presente instrumento, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a demanda recursal quanto à assertividade ou não da decisão que determinou a exibição do contrato escrito e assinado de compra e venda celebrado pelas partes litigantes, relativo ao fundo de comércio da empresa MMS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda.

Antes, contudo, insta fazer um breve relato do processado.

Infere-se que a decisão agravada foi tirada de ação de obrigação de fazer c/c reparação por perdas e danos ajuizada por
Augustinho Moro, Ângela Cristina Rodrigues dos Santos
e
Christóvão Monteiro da Silva
em desfavor de
Sérgio Ricardo Silva Antures
e
Franz Robert da Silva Correa
, alegando, em suma, que eram proprietários de 100% das quotas sociais da empresa MMS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda., a qual também mantinha contrato vigente de aquisição de equipamentos que seriam utilizados nas franquias empresariais AM/PM, JET OIL e JET OIL MOTOS, cujo fundo de comércio foi negociado com os requeridos, por indicação da própria sublocadora da estrutura do posto de combustível (IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A), ficando ajustado o pagamento da quantia de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), mais os valores dos financiamentos devidos à Ipiranga, além da sub-rogação do parcelamento dos equipamentos objeto dos contratos com as franquias empresariais supramencionadas, a qual vieram mais tarde a serem executados por meio do feito nº. 22775-44.2016.811.0041 em trâmite na 13ª Vara Cível de Cuiabá/MT, pelo inadimplemento da importância de R$235.812,10 (duzentos e trinta e cinco mil e oitocentos e doze reais e dez centavos).

Continuaram narrando que após as negociações, inclusive com a intermediação de procuradores legalmente constituídos, foram entregues para os requeridos os contratos para o devido reconhecimento de firma, no entanto, além de deixaram de cumprir com as cláusulas contratuais, não forneceram o contrato escrito assinado para os autores, e ainda, em 28/06/2016, realizaram a 5ª alteração contratual transferindo 100% (cem por cento) das cotas sociais para Mario Teixeira Santos da Silva, vendendo a empresa.

Diante desses fatos, requereram a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, para o fim de determinar aos requeridos que apresentassem o contrato de compra e venda firmado entre as partes, sob pena de multa, sendo tal medida acautelatória deferida pela Julgadora monocrática –
Dra. Sinii Savana Bosse Sabioa Ribeiro
–, cujos termos, no ponto de interesse, seguem:

“[...] No caso vertente, observa-se, pelos diversos documentos colacionados no processo, que as partes realmente estavam negociando a compra e venda da empresa MMS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda., e no documento de Id. 12001851, o sr. Elton Douglas Barros do Carmo, contador, declarou que prestou serviços e participou de todas as reuniões entre as partes até a conclusão da venda, e que foi entregue para os réus 04 (quatro) vias da minuta do contrato, para que eles realizassem o reconhecimento de firma em cartório, demonstrando a existência do primeiro requisito exigido pelo art. 300 do NCPC, a saber a probabilidade do direito.

Ademais,
tal documento é necessário para instruir o feito, até porque o que discute é o cumprimento ou não do pacto, ressaltando interesse para ambas as partes.

Diante do exposto, DEFIRO, na forma dos artigos 300 e 301, ambos do Novo Código de Processo Civil, a medida pleiteada, para determinar que os requeridos apresentem via do contrato de compra e venda firmado entre as partes, acerca da empresa MMS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda., no prazo de quinze dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 15.000,00. [...]”
– Id 14984951 (Destaquei).

Irresignado, apenas o requerido
Franz Robert da Silva Corrêa
recorreu, em que defende, em suma, que a avença foi redigida de forma diversa das negociações realizadas, já que acrescido de valor resultante das dívidas contraídas junto à Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., bancos e outros tantos terceiros, cujo montante alega que não fez parte do acordo, bem como que a decisão agravada foi firmada em mera declaração unilateral do contador contratado pelos agravados, a qual entende que “não poderia ter sido levada como prova irrefutável a fundamentar o deferimento da liminar”, sobretudo por tratar-se de prova unilateral.

Pois bem. Malgrado os esforços do zeloso procurador do agravante, em que pese a atribuição do efeito suspensivo por esta Relatora em sede de cognição sumária, que, diga-se desde logo, teve por base o poder geral de cautela, em detida análise do feito, tenho que melhor sorte não lhe socorre no mérito, devendo a decisão fustigada, ao menos no que se relaciona à exibição do documento em testilha, ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelas razões que passo a declinar.

Como cediço, o Código de Processo Civil deu um duplo tratamento à
exibição de documentos ou coisas
, como medida cautelar preparatória (antecedente), fundamentada nos arts. 844 e 845 do Digesto Processual, e como meio de prova, tem por base os arts. 355 e 363 do mesmo
Códex
.

Na exibição de documento ou coisa requerida como incidente probatório, na forma dos artigos 355 e seguintes do CPC/15, a exibição não terá natureza de ação, mas de mero incidente processual. Logo, não se cogita de cautelaridade ou satisfatividade, sendo mero procedimento probatório, ainda que, em tese, sejam referidos procedimentos distintos, já que autorizado expressamente pelo art. 292, §2º
[1]
, do mesmo diploma legal.

Ovídio Baptista faz essa distinção, ao assinalar que
“Toda exibição de coisa ou documento que se faça no curso de uma demanda satisfativa é exibição produtora de prova e não simplesmente asseguradora de elementos de prova, colhidos para que o autor da ação cautelar de exibição a produza em processo subsequente”
(SILVA, Ovídio A. Baptista, in ‘Teoria Geral do Processo’, Editora Juspodivm; 1ª ed., op. cit., pág. 273).

De outra banda, exige-se nas relações contratuais total transparência, sendo imperioso que as informações prestadas sejam claras e precisas, a respeito de todas as fases negociais. Assim, constitui direito da parte ter acesso aos documentos que estão em poder do adquirente, objetivando resguardar os seus interesses, recaindo, aqui, a presenta dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, que se traduzem pela necessidade de um provimento de urgência, que, na espécie, atrela-se à recusa da parte adversa em fornecer os documentos solicitados, além da probabilidade do direito afirmado na petição inicial, tendo por base o fato de as partes agravadas estarem sendo executadas por uma dívida que alegam que os adquirentes se sub-rogaram na negociação.

Nessa linha de raciocínio, diferentemente do alegado pela parte agravante, os documentos juntados pelos recorridos com a contraminuta, mormente a transcrição fidedigna das conversas envolvendo os agentes no período de negociação (Id 22200488), bem ainda dos e-mails trocados (Ids 22200491 e 22200494), tal como bem sopesado pela Magistrada
a quo
, demonstram a veracidade as informações contidas na declaração pública firmada pelo Contador dos agravados – Sr. Elson Douglas Barros do Carmo (Id 22200499), pelo que a alegada inutilidade naturalmente não pode ser desprezada.

E, ainda, porque não me passou despercebido que o próprio agravante não refuta a inexistência de contrato físico, limitando-se, contudo, em invocar que o mesmo não foi assinado porque
“redigido de forma diametralmente oposta ao quanto fora pactuado”
, justificando tal atitude ao fato de que as dívidas contraídas anteriormente não englobaram a aquisição do fundo de comércio, o que, aliás, sem adentrar efetivamente no âmago da questão, será objeto de melhor instrução e análise por ocasião do mérito da ação de base, pelo que a exibição do contrato assinado (ou não) em poder do mesmo (e de seu sócio-demandado) não lhe trará quaisquer prejuízos, já que não se trata de obrigação impossível de se cumprir, razão pela qual caberá a ela juntar aos autos o original como determinado.

Por outro lado, ao menos por ora, descabe a aplicação de multa em caso de descumprimento da ordem de exibição de documentos,
tendo em vista a possibilidade de aplicação, no curso da demanda primitiva, da presunção de
veracidade dos fatos que a parte pretendia provar com os documentos passíveis de apresentação, ou mesmo arcar com o ônus de eventual desídia
após esgotadas as buscas legais cabíveis, deverá arcar com o ônus ante referida desídia, se for o caso,
nos termos do artigo 400 do CPC/15, que segue transcrito:

“
Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I – o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II – a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.
”

Nesse sentido, são os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina
[2]
, que seguem:

“Consequências da não exibição do documento ou coisa requerida contra a parte. Incidência (ou não) de medidas coercitivas. Pode a exibição de documento ou coisa ser requerida incidentalmente, por uma das partes do processo contra a outra, hipótese em que a consequência da não exibição será a admissão dos fatos como verdadeiros, salvo se a parte demonstrar ser legítima a recusa em exibir o documento (cf. art. 404 do CPC/2015): “A não exibição do documento requerido pelo autor na via judicial implica a admissão da presunção da verdade dos fatos que se pretendem comprovar por meio daquela prova sonegada pela parte ex adversa, restando este fato a única sanção processual cabível” (STJ, REsp 845.860/SP, 1.ª T., j. 07.05.2009, rel. Min. Luiz Fux). Nesse sentido, assim dispõe a Súmula 372 do STJ: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. Esta orientação tem sido observada pela jurisprudência em se tratando de exibição requerida em caráter incidental, em que o documento servirá como prova (cf., nesse sentido, STJ, AgRg no Ag 1.179.249/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4.ª T., j. 14.04.2011). A questão, assim, é resolvida pela solução prevista no caput do art. 400 (e respectivos incisos) do CPC/2015, nos casos em que o documento cuja exibição se busca deverá ser utilizado como prova (nesse âmbito, continua a ter aplicação o disposto na Súmula 372 do STJ).”
.

Ademais, a Súmula nº. 372, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicável analogicamente à espécie em análise, dispõe que “
Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”
.

Nesse sentido, são os arestos deste Tribunal de Justiça que seguem:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MULTA COMINATÓRIA – NÃO APLICABILIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 400 DO CPC – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Não é cabível a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da decisão judicial que determinar a exibição de documentos.
”
(N.U 1016337-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– DOCUMENTO APRESENTADO DE FORMA ILEGÍVEL –
APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 372/STJ – RECONHECIMENTO DA VERACIDADE DO FATO QUE PRETENDIA PROVAR – INVIABILIDADE NESTA VIA ESTREITA – DECORRÊNCIA LEGAL (ART . 400 DO CPC) A SER AVALIADA NA DEMANDA PRINCIPAL – RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a fixação de multa diária pelo atraso ou mesmo descumprimento de determinação judicial na ação de exibição de documentos, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Não tem lugar, na demanda exibitória, o reconhecimento da veracidade do fato que a parte pretendia provar com o documento não apresentado. Essa pretensão constitui decorrência legal da não exibição do documento (art. 400, CPC), e deverá ser sopesada pelo magistrado, a quem competir a presidência da demanda principal.”
(N.U 0003238-44.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento, tao somente para afastar a multa cominatória aplicada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

[1]
Art. 292 – É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§2º – Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário.

[2]
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribuanis, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020